Tribunal: STF
Processo: RHC 272250
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidades. Supressão de instância no STJ. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Pleito de absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kaique da Silva Farias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.062.526/SP (evento 51).

O recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 (eventos 16 e 17). 

No presente recurso ordinário, a defesa alega a ilicitude das provas obtidas a partir de busca pessoal realizada por guarda municipal, sem competência constitucional para a diligência e sem fundada suspeita. Argumenta que a descoberta de drogas após a revista não tem o condão de convalidar retroativamente a ilegalidade prévia da diligência. Sustenta que o reconhecimento da supressão de instância não pode servir de obstáculo à correção de constrangimento ilegal manifesto. Aponta a aplicação equivocada do Tema 656 do STF. Ressalta a inexistência de provas suficientes para a condenação. Requer o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição do recorrente (evento 58).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 85).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 51): 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TEMA 656/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial do habeas corpus quando a impetração é utilizada indevidamente com pretensão de revisar, novamente, condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via eleita, inexistindo, ademais, ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão de ofício. Precedente. 
2. As teses relativas à legalidade da confissão informal, à impossibilidade de convalidação da busca pessoal pela descoberta posterior, à desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, quando não apreciadas pela Corte de origem, não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
3. Embora haja semelhança fática com a hipótese examinada no REsp n. 1.977.119/SP, não se mostra adequada a aplicação, ao caso, da tese restritiva então adotada, porquanto superada após a fixação, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 656 da repercussão geral, da orientação vinculante quanto à constitucionalidade do exercício, pelas Guardas Municipais, de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, entendimento ao qual se conformou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
4. Reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de fundada suspeita para a busca pessoal, com base no contexto fático delineado, com o agente visualizado em conhecido ponto de narcotráfico, escondendo um objeto, conclusão em harmonia com a compreensão desta Corte quanto à possibilidade de busca pessoal realizada por guardas municipais quando presente suspeita fundamentada, especialmente em locais notoriamente destinados ao tráfico. 
5. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “a decisão monocrática consignou que determinadas teses – legitimidade da Guarda Municipal para atuação ostensiva típica de polícia, ilegalidade na confissão informal, impossibilidade de convalidação da busca pessoal pela descoberta posterior, desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e aplicação do redutor do tráfico privilegiado – não poderiam ser conhecidas por não terem sido apreciadas pela Corte estadual, sob pena de indevida supressão de instância (fl. 90). Nesse sentido: HC n. 1.029.490/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 16/12/2025” (evento 51).

Nesse contexto, o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

In casu, Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal, à consideração de que “o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, afastou a alegação de ausência de fundada suspeita – com base no contexto fático e na conduta do agravante: os guardas municipais o visualizaram em conhecido ponto de narcotráfico, escondendo algo (fl. 77) – em consonância com o entendimento desta Corte Superior quanto à possibilidade de busca pessoal por guarda municipal quando houver suspeita fundamentada, especialmente em áreas conhecidas pelo tráfico (AgRg no REsp n. 2.206.701/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 22/12/2025)”.

Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 - grifei). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.

Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023 - grifei).

Além disso, para acolher os pleitos defensivos de ilegalidade da busca pessoal e de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). Cito, ainda: “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025).

Além do mais, registro que “A jurisprudência do STF (RE 608.588, Tema 656; ADPF 995/DF) afirma a constitucionalidade da atuação das Guardas Municipais em segurança pública, vedadas apenas abordagens arbitrárias sem justa causa. 5. No caso concreto, a justa causa para a busca pessoal justificou-se pois os guardas municipais avistaram o acusado vestindo uma jaqueta grossa de frio, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, os agentes públicos encontraram com o acusado um estojo contendo, 47 porções de cocaína, pesando, 10,6 gramas, e 3 porções de maconha, com peso líquido total de 5,8 gramas, além da quantia de R$26,00 em dinheiro” (RE 1.563.330-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante, e as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, conforme interpretação constitucional ao art. 144, § 8º, da CRFB. 4. A situação de flagrante delito retratada no presente caso é de caráter permanente, permitindo a abordagem, independentemente de mandado judicial. 5. A atuação dos guardas municipais limitou-se a verificar a suspeita gerada por denúncia anônima, sem a realização de investigação prévia ou atividades típicas de polícia judiciária, respeitando, assim, suas atribuições. 6. A fuga do acusado e a localização das drogas em área próxima reforçam a existência de justa causa e de estado flagrancial, elementos que legitimam a conduta dos agentes” (RHC 247.867-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente